Tribunal: TJPA
Processo: 0005405-70.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇ?O CÍVEL. DECIS?O MONOCRÁTICA. N?O CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇ?O DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - RPV. DECIS?O INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SOBRESTAMENTO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA. N?O CABIMENTO.1. O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de decisão interlocutória que não põe fim à fase executória, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento;2. Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão agravada diante da interposição de recurso incabível na espécie;3. Tratando-se de erro grosseiro a interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, logo, mantido o não conhecimento do apelo;4. Inaplicabilidade da multa prevista no art.1021, §4º do CPC/2015, uma vez que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo;5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N° 0005405-70.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES
AGRAVADO: ISAEL COSTA DA SILVA
ADVOGADO (A): FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7.617
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 304/306)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM
APELAÇ¿O
CÍVEL.
DECIS¿O MONOCR
ÁT
ICA. N¿O CONHECIMENTO DO
APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS NA FASE EXECUTÓRIA COM DETERMINAÇÃO DE
EXPEDIÇ¿O DE OFÍ
CIO REQUISITÓRIO - RPV.
DECIS¿O
INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
SOBRESTAMENTO APLICÁVEL TÃO SOMENTE AOS PROCESSOS EM FASE DE CONHECIMENTO, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.
MULTA. N¿O CABIMENTO.
1.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de decisão interlocutória que não põe fim à fase executória, portanto, impugnável mediante agravo de instrumento;
2.

Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão agravada diante da interposição de recurso incabível na espécie;
3.

Tratando-se de erro grosseiro a interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, logo, mantido o não conhecimento do apelo;
4.

Inaplicabilidade da multa prevista no art.1021, §4º do CPC/2015, uma vez que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo;
5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PROCESSO N° 0005405-70.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES
AGRAVADO: ISAEL COSTA DA SILVA
ADVOGADO (A): FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7.617
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 304/306)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão monocrática (fls. 304/306) de minha relatoria, publicada no Diário de Justiça de 25/03/2019, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art.1.022 do CPC.

A decisão agravada consignou que a decisão de primeiro grau recorrida pelo Estado do Pará por meio de recurso de Apelação foi proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à fase executória, e que, não obstante tenha sido denominada como sentença pelo juízo
a quo,
tratava-se de decisão interlocutória, logo, cabível sua impugnação através de Agravo de Instrumento, e não de Apelação, como erroneamente entendeu o recorrente. Consigna, outrossim, que por configurar erro grosseiro, resta inaplicável o princípio da fungibilidade para recebimento do recurso como se Agravo de Instrumento fosse, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC/2015, impedido o conhecimento do recurso de Apelação.

O agravante, irresignado, alega em suas razões recursais (fls. 308/318), que a decisão incorre em contradição porque viola e contraria o posicionamento atual da matéria por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Argumenta a necessidade de suspensão do processo, enfatizando a determinação advinda da Presidência deste Tribunal de sobrestamento de todos os processos pendentes que envolvam adicional de interiorização.

Sustenta a existência de decisão posterior à decisão monocrática embargada, proferida por integrante da 1ª Turma de Direito Público nos autos do processo n° 0002193-25.2011.814.0070, em que houve o reconhecimento do cabimento do recurso de apelação em caso semelhante ao dos autos.

Aduz ainda, que caso seja mantida a decisão ora recorrida que seja aplicado o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de equívoco na interposição do recurso cabível decorrente da prática de ato do próprio ato julgador.
Aponta também, que tanto o art. 48, IV, da Constituição Estadual, o qual prevê a concessão de adicional de interiorização aos servidores militares do Estado do Pará, quanto a Lei Estadual n°. 5.651/91 que o regulamenta, são inconstitucionais por vício formal de iniciativa.

Por fim, reforça a correta interposição do recurso de Apelação, e requer o saneamento da contradição apontada, postula o provimento do Agravo Interno, para conhecimento e processamento do recurso de Apelação outrora interposto.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 321/322), postulando pela manutenção da decisão agravada e pela condenação do agravante, nos termos do art. 1.021, §4° do CPC, por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO N° 0005405-70.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES
AGRAVADO: ISAEL COSTA DA SILVA
ADVOGADO (A): FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7.617
DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 304/306)
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2. Razões Recursais:

De início, analiso a alegação de suposta evolução no entendimento da matéria por parte da E. 1ª Turma de Direito Público, em contraponto ao firmado na decisão recorrida, que defende posição apontada pelo agravante como superada e contraditória ao que atualmente tem adotado este E. Tribunal de Justiça.

Diferentemente do alegado pelo agravante, consigno que não houve uma mudança de entendimento do Órgão Colegiado, sendo proferida, na verdade, uma decisão monocrática, nos autos do processo n° 0002193-25.2011.814.0070, em que a eminente Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, exercendo o juízo de retratação, conheceu do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Primeiramente, esclareço que a referida decisão monocrática não foi proferida posteriormente à decisão ora agravada, a qual teve sua publicação em 25/03/2019, enquanto que a decisão citada pelo agravante fora prolatada em 17 de dezembro de 2018.

Necessário registrar que, no mesmo processo (n° 0002193-25.2011.814.0070), foi proferido o Acórdão N° 208168, em 02 de setembro de 2019, que consubstancia o exato entendimento da Primeira Turma de Direito Público, em harmonia com o desta Segunda Turma de Direito Público, o qual por imperioso transcrevo:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO- RPV.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1- O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento;
2- Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie;
3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade;
4- Inaplicabilidade do art.1021, §4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo;
5- Recurso conhecido e desprovido.

Saliento ainda que, tanto na decisão agravada quanto na jurisprudência desta Corte, constam outros arestos julgados no sentido do não conhecimento do apelo na situação fática delineada nos autos.

Nesse contexto, não cabe a alegação de contradição da decisão agravada em relação à decisão proferida em outro processo, tampouco de que contenha entendimento superado e diverso da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.

Em relação ao questionamento suscitado pelo agravante, necessário anotar que a ação principal fora julgada com provimento parcial ao recurso interposto pelo autor, e improcedente ao ESTADO DO PARÁ por esta Egrégia Corte Estadual (fls. 158/161-v), tendo esta decisão colegiada transitado livremente em julgado, conforme certidão de fl. 162, e, em virtude de a Fazenda Pública Estadual não ter cumprido espontaneamente a decisão, o autor, ora agravado, promoveu a fase de Cumprimento/Execução de Sentença (fls.166/174).

Por conseguinte, na fase de execução, o Estado do Pará foi regularmente citado, tendo apresentado Embargos à Execução às fls. 201-205, aduzindo a existência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente, anexando ficha financeira (fls.206/219). Em seguida, o exequente, ora agravado, apresentou manifestação (fls. 239/241), aquiescendo com o valor apurado nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública, para pagamento, mediante RPV, de quantia no valor principal de R$ -29.704,65 (vinte e nove mil, setecentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de honorários de sucumbência.

Ato contínuo, sobreveio a decisão interlocutória (fl. 244-244-v), a qual se limitou a homologar os valores da execução, diante da concordância das partes, discriminando o valor à título principal, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Outrossim, determinou a expedição de RPV, e pagamento do débito no prazo de 120 dias.

À vista disso, mesmo sendo deferidos os pleitos da Fazenda Pública formulados na fase de execução de sentença, considerando a homologação dos valores apresentados pelo próprio Estado, a Fazenda Pública interpôs recurso de Apelação (fls. 246/258-v)
,
requerendo: do cabimento da prejudicial de mérito; da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art.48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº.5.652/91; da satisfação do crédito através do RPV; da impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal para pagamento através de RPV; da nulidade do título judicial-inexigibilidade-art.783 c/c art.803, I do CPC.

Contrarrazões apresentadas às fls. 266/275, para acolhimento da preliminar de não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita e preclusão da matéria arguida, não conhecendo o recurso, no mérito, pelo afastamento da alegação de inconstitucionalidade do artigo 48, IV da Constituição Estadual e da Lei nº. 5.562/91.

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça, onde a relatoria do feito coube a este Magistrado por distribuição, conforme papeleta de distribuição à fl. 279.

Seguidamente, após apurada análise do feito, proferi decisão monocrática com fulcro no artigo 932, III do CPC/15, no sentido de não conhecer do recurso de Apelação, posto que incabível na espécie, (fls. 281/284
)

Contra a referida decisão monocrática o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (fls. 285/288), os quais não foram acolhidos em decisão monocrática por este Relator proferida às fls. 304/306-v.

Ato contínuo, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (fls. 308/318-v), ora sob análise.

Feitas estas considerações, reitero os fundamentos que expus no julgado ora combatido, no sentido de que o recurso adequado para combater a decisão interlocutória, cujo objeto resida no ato homologatório de cálculos da liquidação, é o Agravo de Instrumento.

Destarte, entendo diversamente do arguido pelo agravante, pois a decisão de homologação de cálculos e expedição de RPV não põe fim à execução.

Lado outro, o art. 924 do CPC/2015, dispõe as hipóteses de extinção da execução, não se amoldando, o caso em apreço, em nenhuma delas a saber:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Portanto, tenho que o feito executivo não foi extinto, apto a ensejar a aplicação do art. 203, §1º do CPC
1
, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos pela parte contrária, de sorte que reafirmo o meu entendimento de que se mostra incabível a interposição de Apelação, o que impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇ¿O JURISDICIONAL. N¿O OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECIS¿O QUE HOMOLOGA CÁL
CULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...) 2. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugná
vel por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JO¿O OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)
APELAÇ¿O. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECIS¿O QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. TRATA-SE DE DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇ¿O DA VIA RECURSAL. RECURSO DE APELAÇ¿O CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS. HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO. RECURSO N¿O CONHECIDO. (TJSP
; Apelação 0033111-34.2016.8.26.0577; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)

Por fim, transcrevo a ementa do REsp 1698344/MG do Colendo STJ, que elucida a questão, ¿
in verbis
¿:
¿RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se
extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final
;
caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)¿

O Colendo STJ sobre o citado REsp 1.698.344/MG inclusive publicou o Informativo de Jurisprudência n° 630, a seguir transcrito:
¿Tema: CPC/2015. Decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. Encerramento de fase processual. Recurso cabível. Apelação.
Inicialmente, de acordo com a sistemática vigente, dois são os critérios para definição do pronunciamento jurisdicional como sentença: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Importa salientar, ainda, que, o processo de execução será adequado para as situações em que esta é fundada em título extrajudicial (art. 771, NCPC). Nos demais casos, a execução ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, NCPC), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado, e que se resolverá a partir de pronunciamento judicial que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito. Destarte, se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1º do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015. Ademais, registre-se que o recurso cabível em face de decisões proferidas no cumprimento de sentença - acolhendo apenas em parte a impugnação e as que decidirem por sua total improcedência - é o agravo.¿

Analisando a orientação firmada pelo C. STJ conclui-se que há previsão para o cabimento de recurso de apelação quando julga procedente a impugnação em cumprimento de sentença e extingue a execução, o que não é o caso dos autos, pois a decisão guerreada apenas homologou os cálculos, diante da concordância entre as partes quanto ao valor a ser pago mediante requisição de pequeno valor.

Por outro lado, o C. STJ orienta que será cabível o recurso de Agravo de Instrumento contra as decisões proferidas no cumprimento de sentença, nos casos de acolhimento parcial da impugnação, e das que decidirem por sua total improcedência.
Quanto ao pedido de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não há como acolher, pois, conforme consignado na decisão atacada trata-se de erro grosseiro e nesse caso, incabível a sua utilização.

Nessa trilha:
APELAÇ¿O CÍVEL. DIREITO PRIVADO N¿O ESPECIFICADO. IMPUGNAÇ¿O AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇ¿O DE IMÓ
VEL DADO EM GARANTIA POR FIADOR EM CONTRATO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, salvo quando importar em extinção da execução, o que não é o caso. Outrossim, inadmitida a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE N
¿O CONHECIMENTO DO RECURSO ACOL
HIDA. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70077688901, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/06/2018)

De mais a mais, é sabido que conforme o disposto no artigo 509, §4° do CPC/2015, na fase de liquidação é vedada nova discussão da lide e igualmente proibida a tentativa de modificação da sentença que a julgou, senão vejamos:
¿Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:
(...)
§ 4
o
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.¿

É de suma importância destacar que a matéria de fundo tratada na demanda, relativa ao pagamento do Adicional de Interiorização aos servidores militares do interior do Estado, está sendo questionada em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará nos autos da Apelação nº 0014123-97.2011.8.14.0051, em trâmite no Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, sob relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Nesse contexto, no caso concreto, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em julgado, não há como manter o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário deste Egrégio TJ/PA, uma vez que não pode a sentença ser desconstituída ou reformada pela via eleita, cabendo à parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, §15 e art. 535, §8º, ambos do CPC/15.

Cabe ressaltar, ainda, que a ação rescisória tem o condão de desconstituir o cálculo originalmente homologado e, portanto, eliminar o substrato indispensável a qualquer pagamento.

Assim, a decisão recorrida trouxe manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais formou o convencimento deste Magistrado, tendo sido solucionada a lide sem quaisquer vícios.

No tocante à alegação de que a Presidência desta Corte de Justiça havia determinado a suspensão de todos os processos referentes ao adicional de interiorização e portanto, o feito deveria ser suspenso, já havia me referido ao tema quando não conheci do recurso de apelação, uma vez que a necessidade de sobrestamento apenas se dá quanto aos processos em fase de conhecimento, que não é o caso dos presentes autos.

No caso concreto, explanei de forma minuciosa os fundamentos da decisão ao reconhecer a inadequação do recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, ora agravante, em razão da decisão interlocutória recorrida somente ser impugnável mediante Agravo de Instrumento, na forma do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.
3. Conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada (fls. 304/306-v), conforme os termos da presente fundamentação.

Deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento da multa prevista no
art. 1.021, §4° do Código de Processo Civil, por não entender ser recurso interposto manifestamente inadmissível, como suscitado pelo agravado, pois até o momento não restou demonstrado abuso no seu direito de recorrer.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

1
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1
o
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.